Tribunal: TJSP
Processo: 0000485-37.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06). Absolvição na origem quanto ao crime de associação para o tráfico e integral quanto ao corréu. 'Non liquet' de prudência quanto ao corréu. Crime de tráfico de drogas caracterizado, integralmente, para um dos acusados. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06). Absolvição na origem quanto ao crime de associação para o tráfico e integral quanto ao corréu. 'Non liquet' de prudência quanto ao corréu. Crime de tráfico de drogas caracterizado, integralmente, para um dos acusados. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Provas seguras e suficientes a indicar traficância. Inviabilidade, 'in casu', de reconhecimento da associação para o tráfico. Condenação pela traficância mantida. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento. Necessidade de correção. Majoração necessária por maus antecedentes. Severo envolvimento na traficância. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Ausência de primariedade. Habitualidade caracterizada, ademais. Regime inicial fechado único possível. Apelo ministerial parcialmente provido, improvido o da defesa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000485-37.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é
apelante/apelado THIAGO RODRIGUES CAVALHEIRO, é apelado
FELIPE HENRIQUE DA CRUZ e Apelado/Apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao apelo defensivo e, deram parcial provimento ao apelo ministerial
para, reconhecidos os maus antecedentes do acusado Thiago, exasperar
as penas aplicadas, redimensionadas para 6 anos e 8 meses de reclusão
(regime fechado), mais 666 dias-multa, no piso. V.U." de conformidade
com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 2
Voto no 52.308
Apelação
Criminal
no
0000485-37.2016.8.26.0358
Comarca: Mirassol
(1a Vara Judicial Processo 0000485-37.2016)
Juiz: Dr. Marcelo Haggi Andreotti
Apelante/Apelado: Ministério Público (Dra.) e
Thiago Rodrigues Cavalheiro
Apelado: Felipe Henrique da Cruz
EMENTA: Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da
Lei no 11.343/06). Absolvição na origem quanto ao
crime de associação para o tráfico e integral quanto ao
corréu. 'Non liquet' de prudência quanto ao corréu.
Crime de tráfico de drogas caracterizado, integralmente,
para um dos acusados. Flagrante inquestionável.
Acondicionamento e quantidade das drogas que revelam
comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de
Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis.
Provas seguras e suficientes a indicar traficância.
Inviabilidade,
'in
casu',
de
reconhecimento
da
associação para o tráfico. Condenação pela traficância
mantida. Responsabilização inevitável. Condenação
imperiosa. Apenamento. Necessidade de correção.
Majoração necessária por maus antecedentes. Severo
envolvimento
na
traficância.
Impossibilidade
de
aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06. Ausência de primariedade. Habitualidade
caracterizada, ademais. Regime inicial fechado único
possível. Apelo ministerial parcialmente provido,
improvido o da defesa.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que (i) Thiago Rodrigues Cavalheiro saiu
condenado às penas de 5 anos de reclusão (regime fechado)
mais 500 dias-multa, mínimo valor unitário, absolvido quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 3
crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas); e que
(ii) Felipe Henrique da Cruz saiu absolvido da imputação por
infração ao art. 33, 'caput', e ao art. 35, ambos da Lei no
11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Apelam o Ministério Público e o acusado Thiago.
O apelo ministerial
f. 377/387
busca a
condenação dos réus na forma descrita na denúncia, com
exasperação das penas.
Já o recurso do acusado Thiago
f. 351/356
,
pretende, essencialmente, a modificação do julgado em sua parte
meritória e conclusiva, buscando a improcedência da demanda e
consequente inversão do resultado, com absolvição, por defendida
insuficiência da prova acusatória.
Anotam-se contrarrazões de lado a lado
f.
388/393 e 399/403 que defendem o improvimento dos apelos
adversos.
Autos distribuídos (f. 407), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
reclamo ministerial e provimento do defensivo
f. 413/417
,
chegando os autos finalmente conclusos em gabinete aos
9.out.2019 - f. 418.
É o relatório.
Denunciados os acusados pela prática de tráfico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 4
ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33,
“caput”, e art. 35, “caput”, ambos c.c. art. 40, VI, da Lei no
11.343/06), saíram (i) condenado o acusado Thiago, somente pela
prática de tráfico, e (ii) absolvidos os réus quanto às demais
imputações.
Vem o Ministério Público, por apelo, buscando a
responsabilização dos réus, nos exatos termos irrogados na
exordial, além de majoração das penas.
O apelo do acusado Thiago pugna por absolvição
integral.
Aos fatos.
Policiais Militares, em patrulhamento rotineiro,
avistam os acusados, oportunidade em que Thiago traz consigo
um objeto, ocasião em que os réus são alertados por uma mulher
a respeito da aproximação policial, ao que os acusados se dirigem
rapidamente a um bar existente no local.
Aqueles milicianos efetuam manobra com a viatura,
a fim de abordar os réus, oportunidade em que avistam-nos
saindo do referido bar, efetuada a abordagem.
Dentro do estabelecimento, os Policiais localizam
um pote com as mesmas características do trazido pelo réu
Thiago, dentro do qual apreendem 22 porções de 'crack'.
Durante a mesma ação, o proprietário do bar
também é abordado e surpreendido com entorpecentes em sua
residência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 5
Prisão em flagrante delito.
Pois bem.
Condenação de rigor, nos moldes operados pela
origem.
Assim, e de saída, pela materialidade constatada
por (i) boletim de ocorrência, f. 30/34; (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 35/39; (iii) laudo de constatação provisória, f.
40/41; e (iv) exame químico-toxicológico, f. 84/85, a bem
caracterizar as substâncias entorpecentes.
A autoria, por seu turno, é incontestável, quanto ao
crime de tráfico de drogas realizado pelo acusado Thiago.
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria e o próprio tráfico uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é surpreendido em pleno "iter criminis", como
aqui, trazendo consigo 22 porções de 'crack', dispensando a
droga em estabelecimento comercial, e ainda em posse de R$
220,00, em dinheiro, havendo delações anônimas a respeito de
seu envolvimento na traficância, simplesmente não têm como
justificar a situação.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 6
Só por aí e já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim as narrativas dos diligentes e competentes
Policiais Militares (i) De Favere e (ii) Daril, digitalizados.
Relatam
que,
em
patrulhamento
rotineiro,
avistaram os acusados, que estavam de costas para os milicianos,
momento em que foram alertados por uma mulher a respeito da
aproximação policial, ocasião em que correram em direção a um
bar.
Asseveram que o acusado Thiago estava em
posse de um pote branco.
Destaca que efetuaram manobra com a viatura, a
fim de realizar a abordagem, após o que avistaram os acusados
saindo do bar, sendo então abordados, surpreendido o réu
Thiago em poder de R$ 220,00, em dinheiro.
Dentro do estabelecimento, localizaram um pote
branco, dentro do qual havia 22 porções de 'crack'.
E a respeito, De Favere destaca acreditar ser o
mesmo objeto que avistado momentos antes em posse de Thiago,
enquanto Daril afirma estar convicto de que se tratava do
mesmo pote.
Ademais, durante a mesma ação, encontraram
mais drogas no estabelecimento comercial e na residência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 7
proprietário do bar, responsabilizado, em outros autos, por
tráfico de entorpecentes.
Todavia, naqueles autos, não houve ligação
entre o dono do bar e o pote branco contendo porções de
'crack'.
Afinal, restou claramente comprovado, como se
vê, que era o pote que o acusado Thiago trazia consigo,
contendo entorpecentes individualizados, como usualmente
dispostos à comercialização.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
Que deixam claro que o acusado Thiago trazia
consigo entorpecentes destinados à comercialização.
Veja-se que não se trata meramente das palavras
dos milicianos, mas das circunstâncias da abordagem, que trazem
elementos sólidos a imputar ao réu a conduta de traficância.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 8
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
De outro turno, a absolvição era mesmo de
prudência com relação ao acusado Felipe.
Afinal, a despeito de encontrar-se em companhia de
Thiago, não foi presenciado a realizar qualquer conduta prevista
no art. 33, 'caput', da Lei de Drogas.
Ademais, os relatos dos milicianos, sólidos com
relação ao acusado Thiago, não trazem qualquer elemento
incriminador quanto ao réu Felipe.
No
vazio,
portanto,
as
versões
exculpatórias
oferecidas pelos acusados, digitalizados Felipe afirmando que
empurrava sua motocicleta, momento em que encontrou Thiago, que
lhe ajudou, sendo então abordados pelos milicianos e levados para
dentro do bar; enquanto Thiago relata que estava em um bar com
Felipe, mas o estabelecimento fechou e foram a uma oficina de
motos, passando em frente ao bar em que ocorreu a abordagem,
sendo
então
detidos
e
incriminados
injustamente
,
verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas, quando
confrontadas, não só face sua posição inverossímil, como e
principalmente porque improvadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 9
As versões dos acusados, enfim, não são suficientes
para afastar a responsabilização do réu Thiago.
Verdadeiramente contraditórias e insólitas, restam
isoladas nos autos e não logram inquinar de inverídicos os relatos
dos milicianos, que são harmoniosos e sólidos.
Ora.
Dar-se crédito àquele que é surpreendido em plena
e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras de agentes
da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria
inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a
própria Justiça.
Há, enfim, mais uma vez “data venia” do respeitável
entendimento do d. Juízo sentenciante, provas tranquilas, tanto
da materialidade, quanto da autoria delitiva, no que pertine ao
crime de tráfico praticado pelo réu Thiago.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor de
tráfico de entorpecentes, exatamente aqueles que condenado.
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 10
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Essa certeza visual, evidente e cristalina dos
acontecimentos, então, consubstanciada nas situações descritas, e
na perfeita e bem realizada operação dos Policiais Militares, é
marco indelével de autoria.
Não havendo, enfim, como se disse, demais
elementos que possam relacionar o acusado Felipe à prática da
traficância, de rigor o 'non liquet', o que inviabiliza a condenação
de ambos pela associação para o tráfico.
Condenação do réu Thiago por tráfico de drogas,
portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento a ser revisto.
O
acusado
Thiago
apresenta
condenação
pretérita por tráfico de drogas, f. 229/234, o que demanda
exasperação em 1/3, tendo em vista seu severo envolvimento na
traficância.
Evidencia personalidade que guarda relação com a
mercancia ilícita de narcóticos, o que requer tratamento mais
gravoso.
Base, portanto, em 6 anos e 8 meses de reclusão,
mais 666 dias-multa, no piso.
E tais os patamares finais, dês que ausentes
modificadoras à segunda fase e inaplicável a redução do art. 33, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 11
4o, da Lei no 11.343/2006.
Afinal, o acusado não é primário, circunstância
indispensável à benesse e, ademais, evidencia habitualidade, já
que condenado reiteradamente por tráfico de drogas.
Sua dedicação ao narcotráfico, enfim, impede
qualquer redução.
Quanto ao regime inicial, outro não poderia ser que
não o fechado, como bem entendeu a origem.
Não obstante recente decisão proferida pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
com
declaração
da
inconstitucionalidade incidentalmente , do disposto no art. 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90, não há como aplicar, “in casu”, regime
inicial menos severo.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n°
719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda o regime
fechado ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como na espécie.
Afinal, o réu trazia consigo, para comercialização,
entorpecente de natureza nefasta: 'crack'
de implacável
torpor violento e desmedido, alterador de razões, debilitante do
corpo e de desestruturação mental.
Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem,
com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da
sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 12
aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir
aqueles que transgridam em plena confiança de impunidade a
ordem jurídica em que a legislação se sustenta.
Ora.
O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um
fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano.
Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos
dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores
básicos através dos Poderes do Estado.
Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação
dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação
do Judiciário não pode perder este norte.
O julgador, portanto, agente político que é e com
evidente função social, deve guinar a este sentido.
Daí que aqueles que infringem as normas penais
dão um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio
social em que convivem, momento em que ficam sujeitos, de forma
consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também,
retributiva.
Com isso, não se pode jamais perder de vista que o
tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a
sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo
o mundo da criminalidade.
Daí que aqueles que se dispõem a disseminar
entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 13
transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a
todo seu seio familiar e social, contribuem para a destruição da
própria sociedade.
Merecem, por isso, fixação de regime inicial
compatível com as circunstâncias e consequências do delito por
eles praticado.
Ademais, vale dizer.
Àqueles que são surpreendidos em circunstâncias
tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime
mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), o
que não se pode permitir.
Garante-se, ao caso concreto, tratamento igual aos
iguais e desigual aos desiguais.
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que
aqui indicado, adequado, ainda, à sua condição de reincidente.
POSTO e mantido o mais do decido,
(i) nega-se provimento ao apelo defensivo; e
(ii) dá-se parcial provimento ao apelo ministerial
para, reconhecidos os maus antecedentes do acusado Thiago,
exasperar as penas aplicadas, redimensionadas para 6 anos e 8
meses de reclusão (regime fechado), mais 666 dias-multa, no
piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000485-37.2016.8.26.0358 Mirassol voto no f. 14